Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739921-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDA: Y. P. CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO A QUO. DATAS DOS PROTESTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP. 2. A questão concernente à nulidade de citação pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. Apesar de diligenciados os endereços da pessoa jurídica executada, inexiste notícia de diligências para obtenção dos endereços dos sócios da empresa. Daí a nulidade da citação por edital procedida na origem. 4. No caso, o termo a quo para contagem da prescrição é a data dos protestos das duplicatas, tendo a ação sido manejada antes de findar o prazo prescricional. No entanto, simples ajuizamento da ação e o despacho ordenando citação não bastaram para afastar prescrição porque o autor não promoveu citação válida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão combatido teria decidido pela prescrição, de ofício, sem conceder à recorrente o direito de se defender, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa; c) artigo 256, inciso I, e § 3o, do CPC, porquanto entende que não há que se falar em qualquer tipo de nulidade na citação por edital, por ter sido comprovada a incerteza do lugar onde se encontrava a ora recorrida. Afirma que não seria obrigatória a consulta ao endereço dos sócios para a caracterização do esgotamento dos meios, inclusive para fins de citação; e d) artigos 202, inciso I, e 240, § 1o, ambos do Código Civil, asseverando que deveria ter ocorrido o reinício ou a reabertura do prazo prescricional à data do despacho citatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “A questão (...) é de ordem pública e, por isso, deve ser apreciada de ofício pelo magistrado (...). Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa” (AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1969610/PR, Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 256, inciso I, e § 3o, do CPC. Isso porque o entendimento exposto no aresto hostilizado está no mesmo sentido do STJ. Confira-se: “Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que o aresto recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização dos recorridos, o que não ocorreu” (AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020 e AGR no REsp 2.032.499/RS, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2022). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “apesar de diligenciados os endereços da pessoa jurídica executada, inexiste notícia de diligências para obtenção dos endereços dos sócios da empresa. Daí a nulidade da citação por edital” (ID 24134114). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir quanto ao malferimento aos artigos 202, inciso I, e 240, § 1o, ambos do CC, na medida em que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o termo inicial da prescrição tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973, está no mesmo sentido do firmado pelo STJ. Confira-se: "O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1969610/PR, Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/12/2021 e REsp 1.971.291/DF, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/2/2022), atraindo o apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, conforme já mencionado. Ademais, restou decidido no aresto vergastado que "como houve a interrupção da prescrição, considerando o protesto dos títulos em 06.03.2015, 18.03.2015 e em 15.04.2015, o termo a quo para contagem da prescrição é a data dos referidos protestos, sendo que, desse modo, sobreleva o manejo da ação antes de findar o prazo prescricional" (ID 22606780). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, o especial não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027